Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
1. Em exame da decisão agravada, verifica-se que foi afastada a incidência do CDC, razão pela qual não se vislumbra interesse recursal no pedido.
2. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
3. Acerca do chamamento ao processo, a modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com as fases de liquidação e de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do CPC.
4. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil.
5. A Tabela de Índices de Correção Monetária do TJDFT não inclui os percentuais expurgos inflacionários, conforme expressamente nela informado.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o IPC/INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período (REsp 1.107.201/DF).
7. Recurso do executado conhecido em parte e não provido. Recurso do exequente conhecido e provido.